Tribunal: TJSP
Processo: 2015609-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
res para análise do pedido – Ausência de documentos também em sede de agravo de instrumento - Decisão mantida – Efeito suspensivo revogado - RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2015609-52.2024.8.26.0000; Relator (a): Marcelo Ielo Amaro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2024; Data de Registro: 23/04/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Telefonia

Relator(a):

Marcelo Ielo Amaro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/04/2024

Data de publicação:

23/04/2024

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência Judiciária – Indeferimento da benesse à pessoa física - Inconformismo – Agravante que não atendeu à ordem judicial para juntada de documentos complementares para análise do pedido – Ausência de documentos também em sede de agravo de instrumento - Decisão mantida – Efeito suspensivo revogado - RECURSO NÃO PROVIDO.